Tribunal: TJES
Processo: 5005362-37.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005362-37.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: MARCOS BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. COBRANÇA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prevê o prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida decorrente de contrato particular.
2.
A
prescrição é a extinção da pretensão do credor à satisfação do seu crédito. A propósito, o art. 189, do Código Civil dispõe que:
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.”
.
3.
E
mbora o comportamento esperado seja o adimplemento da obrigação, cabe ao credor adotar dos meios cabíveis para exercer sua pretensão ao crédito, desde que o faça dentro do prazo legal.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005362-37.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES22450-A
APELADO: MARCOS BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR HUGO DI RIBEIRO - SP318474

VOTO

Na origem, Marcos Barbosa da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da empresa Claro S/A sustentando que foi cobrado por dívidas já prescritas.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos
citados, com vencimentos em novembro de 2015 e agosto de 2016, nos valores de R$ 2.234,44 e R$ 200,00, respectivamente, bem como para determinar que a empresa requerida proceda a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais,
a
apelante sustenta, em síntese,
(i) que é dever moral do apelado quitar as faturas em aberto, independente de os débitos estarem prescritos; (ii) a cobrança de débitos prescritos foi realizada por empresa terceirizada; e (iii) a declaração de inexigibilidade de débitos causará enriquecimento ilícito à parte contrária.

P
ois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prevê o prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida decorrente de contrato particular.

Nesse passo, sem maiores delongas, as dívidas cobradas pela empresa apelante prescreveram, respectivamente, em novembro de 2020 e agosto de 2021, não havendo nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo legal.

Assim, as cobranças realizadas após as mencionadas datas foram indevidas, uma vez que a prescrição é a extinção da pretensão do credor à satisfação do seu crédito. A propósito, o art. 189, do Código Civil dispõe que:
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.”
.

Com efeito, embora o comportamento esperado seja o adimplemento da obrigação, cabe ao credor adotar dos meios cabíveis para exercer sua pretensão ao crédito, desde que o faça dentro do prazo legal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e a ele nego provimento. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 22/08/2023.